Tribunal: TJMT
Processo: 1024530-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024530-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intimação / Notificação, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), LAURINDO COELHO DA SILVA - CPF: 773.205.491-15 (AGRAVANTE), ELIOENAI CEZAR DOS SANTOS - CPF: 755.205.751-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1024530-68.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravante:

Laurindo Coelho da Silva.

Agravado:

Elionai Cezar dos Santos.

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SISBAJUD CONCEDIDA – BLOQUEIO PARCIAL DO DÉBITO - PLEITO DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO – INDEFERIMENTO - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA - POSSIBILIDADE – ARTIGOS 76 E 841 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 76, § 2o, I c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, verificada a irregularidade da representação processual da parte, o relator suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Ademais, consoante dispõe o artigo
841 do CPC, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1024530-68.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravante:

Laurindo Coelho da Silva.

Agravado:

Elionai Cezar dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Laurindo Coelho da Silva
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
2a Vara Cível de Barra do Garças
,
que nos autos
do cumprimento de sentença manejado
em desfavor de Elionai Cezar dos Santos
, indeferiu o pedido de levantamento do valor penhorado, suspendeu o feito para a regularização da representação do polo passivo e determinou a intimação da parte executada via
whatsapp
para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação processual, devendo constituir advogado particular, informar atual endereço e manifestar acerca da penhora realizada, sob pena de ser considerado revel.

Inconformado,
o agravante
alega que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois
que o Executado/Agravado pouco tem interesse para a solução do litígio, e, a partir do momento que revogou os poderes que a Defensoria Pública detinha, gerou a obrigação, durante o prazo processual, de apresentar outro subscritor, representante com capacidade postulatória, logo, se não o fez, deve ser reconhecido o transcurso do prazo processual
in albis
, referente ao prazo estabelecido no art. 854, §3o, CPC/2015, concedido pela decisão de id. 109395993, no momento em que houve o bloqueio de valores.

Segue sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada, para acolher o pedido de liberação dos valores bloqueados, a fim de evitar maiores prejuízos ao agravante.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido, id.
186907155.

As informações foram prestadas no id.
189390164, mantendo a decisão
.

O agravado, embora intimado, deixou de apresentar contraminuta (id.
200387698
).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1024530-68.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravante:

Laurindo Coelho da Silva.

Agravado:

Elionai Cezar dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Laurindo Coelho da Silva
manejou cumprimento de sentença em desfavor de Elionai Cezar dos Santos, visando o recebimento do seu crédito no importe de R$
R$ 15.715,34 (quinze mil, setecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos)
.

Recebido o cumprimento de sentença (id.
91349134
), foi determinada a intimação da parte executada para pagamento do débito, conforme mandado de intimação por
whatsapp
(id. 91784597).

Devidamente intimado (id. 92048149), o executado quedou-se inerte.

Diante do não pagamento, a parte exequente pleiteou pela realização de penhora
online
, tendo sido deferida pelo Juízo de origem, restando penhorado os valores constantes no id. 109971601.

Intimada para manifestar-se, a Defensoria Pública Estadual por meio da petição de id. 111148031, informou que em contato com o assistido este avisou que iria constituir advogado particular.

Diante do ocorrido, a Defensoria Pública manifestou pela sua exclusão dos autos, ante a revogação pelo assistido, bem como requereu a intimação pessoal do executado para regularização.

Foi expedido novo mandado de intimação, oportunidade em que verificou-se a mudança de endereço da parte executada (id. 113053716).

Por meio da petição (id. 113758617), requereu o exequente a expedição de alvará para levantamento.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento do valor penhorado, suspendeu o feito para a regularização da representação do polo passivo e determinou a intimação da parte executada via
whatsapp
para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação processual, devendo constituir advogado particular, informar atual endereço e manifestar acerca da penhora realizada, sob pena de ser considerado revel.

Inconformado, o agravante alega que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois que o Executado/Agravado pouco tem interesse para a solução do litígio, e, a partir do momento que revogou os poderes que a Defensoria Pública detinha, gerou a obrigação, durante o prazo processual, de apresentar outro subscritor, representante com capacidade postulatória, logo, se não o fez, deve ser reconhecido o transcurso do prazo processual
in albis
, referente ao prazo estabelecido no art. 854, §3o, CPC/2015, concedido pela decisão de id. 109395993, no momento em que houve o bloqueio de valores.

Segue sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada, para acolher o pedido de liberação dos valores bloqueados, a fim de evitar maiores prejuízos ao agravante.

Pois bem.
Conforme dispõe o art. 76, § 1o, II, do CPC, v
erificada a irregularidade da representação processual da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o réu será considerado revel, se a providência lhe couber.

Compulsando os autos, verifico que a Defensoria Pública Estadual por meio da petição de id. 111148031, informou que em contato com o assistido este avisou que iria constituir advogado particular.

Em que pese os argumentos do recorrente, tenho que a decisão agravada não se mostra equivocada, posto que atende preceito legal, dispostos nos artigos supramencionados, visando a garantia do contraditório, da ampla defesa e evitando a ocorrência de futuro cerceamento.

Ademais, conforme disposto no artigo
841, do mesmo diploma legal, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

Considerando que houve
mudança de endereço do executado, a Magistrada de origem, por cautela, suspendeu o feito para a regularização da representação do polo passivo, bem como determinou a intimação da parte executada via whatsapp, nos termos e observações do Provimento do E.TJ/MT que rege a matéria, para no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação processual, a fim de constituir advogado particular, informar atual endereço e manifestar acerca da penhora realizada, sob pena de ser considerado revel.

Nesse cenário, a fim de evitar qualquer nulidade posterior do ato processual, entendo por bem a manutenção da decisão, em observância ao principio do devido processo legal.

Convém pontuar que o processo já está em fase de cumprimento de sentença e o valor bloqueado visa a satisfação do débito exequendo, não havendo qualquer prejuízo ao agravante o decurso do prazo estabelecido no
decisum
vergastado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024